Tribunal: TJPA
Processo: 0012252-69.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ITAITUBA/PA

Processo nº
0012252-69.2018.8.14.0024
Apelante:

SAMUEL FONTINELLE SANTOS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
SAMUEL FONTINELLE SANTOS,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. decisão que o condenou à pena de 0
4 anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial aberto,
e pagamento de
10 dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
artigo 157,
caput,

do Código Penal. (roubo simples)

Noticia a peça acusatória que no dia 01 de outubro de 2018, o acusado acompanhado de um comparsa mediante violência arrancou a bolsa da vítima, 69 anos de idade, que foi arrastada pelo chão até conseguir se desprender.

Relata que o réu fugiu com a res furtiva, que continha uma quantia, considerável de dinheiro, documentos pessoais, celular e cartões de crédito.

O denunciado foi preso em flagrante com parte da res furtiva.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 157, §2º c/c art. 61,II, alínea H, do CP (roubo qualificado praticado em concurso de pessoas agravado por ter sido praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu pela prática de roubo simples.

Apelou pleiteando a desclassificação do crime de roubo para furto e a exclusão do valor fixado para indenizar a vítima.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento apenas para que seja excluída da pena o valor indenizatório.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo analisá-lo.

O pedido desclassificatório não merece prosperar.

Como muito bem ficou demonstrado no arcabouço processual a violência ficou comprovada nos autos no exato momento que o apelante arrancou a bolsa do braço da vítima, chegando inclusive a arrastá-la no chão, pois a mesma tentou resistir ao roubo.

A vítima MARIA ERLINDA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA relatou em juízo que no dia dos fatos estava sentada no banco de uma praça quando o réu e seu comparsa surgiram em uma motocicleta. Disse que o réu desceu da moto e puxou sua bolsa, ocasião em que a vítima tentou resistir segurando a mesma, mas o réu arrastou a ofendida, que chegou a cair de cima do banco, e levou a bolsa consigo.

Trago a colação decisão sobre o valor da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio.

STJ
: ¿A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que a majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva¿. (HC 131029 / SP. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 5ª Turma. DJe 01/06/2012)

A nossa Corte Estadual comunga do mesmo entendimento,
verbis:

Apelação Penal Roubo qualificado Art. 157, § 2º, inciso II, do CP Alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva Inocorrência Autoria configurada pela declaração da vítima, inclusive com o reconhecimento do apelante, a qual está coesa com as demais provas. A palavra da vítima, segura e harmônica com os demais elementos de prova existentes no processo, serve como meio probante hábil a sustentar o édito condenatório, uma vez que a mesma não tem motivo algum para incriminar falsamente o acusado.... Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas e fixar o valor dos dias-multa Decisão unânime. (
TJE/PA - Acórdão n 98.917. Relatora: Desa. Vânia Fortes Bitar. Julgado em 05/07/2011
).

Quanto ao pedido de exclusão da indenização assiste razão ao apelante, como muito bem demonstrou o Custos Legis,
verbis (fl. 131):

¿Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso"(AgRg no REsp 1.724.625/RS, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2018).

No presente caso, não houve pedido expresso do Ministério Público ou da vítima para a fixação de indenização para reparação de danos, e consequentemente, não foi possibilitado ao réu o direito de defesa quanto à efetiva existência de prejuízo a ser reparado, razão porque a condenação à indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser afastada da sentença.¿

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja excluída da pena o valor indenizatório a ser pago à vítima, por ausência de pedido durante a instrução. É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora